Tribunal: TJDFT
Processo: 0734722-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734722-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL AGRAVADO: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Unicred Centro-Sul Ltda. contra a decisão de parcial deferimento do pedido consistente na alegação de descumprimento da determinação judicial de suspensão de cobranças e constrições contra a ora agravada proferida em sede de tutela cautelar em caráter antecedente à recuperação judicial (Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de se reconhecer que “o crédito da Agravante não se sujeita aos efeitos de eventual recuperação judicial da devedora, nem pode ser alcançado por ‘stay’ cautelar amplo que interfira na exigibilidade do título ou nos mecanismos contratuais de tutela do crédito”. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Trata-se de alegação de descumprimento da decisão de ID. 238799648. Sustenta a empresa requerente que o BANCO BRADESCO S.A e a COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA. - UNICRED CENTRO-SUL (UNICRED), credores convidados a participarem de procedimento de mediação pré-processual instaurado, realizaram novas amortizações na conta bancária da requerente, descumprindo a decisão de ID. 238799648 que determinou a suspensão das execuções e medidas constritivas. Requer a devolução dos valores debitados indevidamente de sua conta bancária, sob pena de multa diária. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com fundamento no 20-B, § 1o, da Lei 11.101/05. Por decisão de ID. 238799648 determinou-se, dentre outras medidas, a suspensão de qualquer medida de constrição de ativos da sociedade requerente, em relação a obrigações que se sujeitam à recuperação judicial e limitadamente aos credores convidados a participar do procedimento de mediação. A ordem, contudo, não atinge os créditos excetuados na forma do § 3o do artigo 49, da Lei 11.101/05 (os chamados credores proprietários), conforme se extrai expressamente do seu teor. As obrigações que levaram a COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA. - UNICRED CENTRO-SUL (UNICRED) a realizar amortizações na conta bancária da requerente estão representadas pelas cédulas de crédito bancário de no 2022160838, 2023160027, 2022160635, 2023160172 e 2023160117 (conforme documentos de IDs. 239793420 e 238402656 fls. 50/97 e 109/120). Nas cédulas no 2023160027 e 2023160117, verifica-se que a empresa requerente ofereceu como garantia dos valores tomados recebíveis sob a modalidade de alienação fiduciária em garantia, até o valor mensal de R$ 85.000,00 e R$ 380.000,00, respectivamente (cláusula 15). Conforme jurisprudência majoritária, tais obrigações não se sujeitam à recuperação judicial (e, por conseguinte, à decisão de ID. 238799648), sendo válida a amortização feita pelo credor fiduciário. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. ... 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). ... 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido. (REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) Nas demais cédulas (no 2022160838, 2022160635 e 2023160172), foram oferecidos em garantia bens móveis, não sendo lícita a amortização realizada sobre os recebíveis. No entanto, os valores amortizados pela Unicred da conta bancária da requerente em 17/06/2025 alcançam a cifra de R$ 32.303,29, inferiores à soma das parcelas devidas em função das cédulas no 2023160027 e 2023160117 (R$ 14.765,42 e R$ 20.460,11, respectivamente). Nesse sentido, entendo que não há valores a serem restituídos, na medida em que as quantias descontadas da conta da requerente estão dentro dos limites do total que era lícito descontar. No que concerne às amortizações realizadas pelo Bradesco (ID. 239466438), a autora não juntou aos autos os contratos que representam tais obrigações, descumprindo a decisão de ID. 239478776 e impedindo a apreciação da medida postulada. Ante o exposto, defiro em parte o pedido da requerente, tão-somente para determinar a intimação de COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA. - UNICRED CENTRO-SUL (UNICRED) para que se abstenha de efetuar novas amortizações mensais relativas às cédulas de crédito bancário no 2022160838, 2022160635 e 2023160172 e a todas as demais em que não tenha sido pactuado a alienação fiduciária de recebíveis como garantia do valor tomado pela requerente, obrigações sujeitas à decisão de ID. 238799648, sob pena de restituição forçada dos valores indevidamente descontados e pagamento de multa a ser oportunamente arbitrada. Expeça-se mandado de intimação. Após, suspenda-se por 60 dias, conforme determinado em ID. 238799648. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a LRF dispõe que ‘não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial’ os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados por cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei 5.764/1971, conforme expressamente previsto na Lei n.o 11.101/2005, em seu art. 6o, §13”; (b) “é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que os créditos das cooperativas de crédito, em relação aos seus cooperados, possuem natureza de ato cooperativo e não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial”; (c) “mesmo se a TIVOLLY vier a requerer/obter recuperação judicial, a dívida para com a UNICRED deverá ser adimplida fora do plano, sem deságios, alongamentos ou demais condições negociadas com os credores sujeitos — por se tratar de crédito extraconcursal decorrente de ato cooperativo”; (d) “o perigo de dano é manifesto, pois a manutenção da decisão agravada, ainda que provisória, impede a Agravante de exercer de forma plena a cobrança de seu crédito — crédito este que, pela lei e pela jurisprudência, não se sujeita a recuperação judicial nem a medidas cautelares de stay period”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que “(i) excluir expressamente os créditos da UNICRED do alcance da tutela cautelar invocada; e (ii) determinar o regular prosseguimento das Ações de Execução, com plena eficácia da CCB e dos meios executivos correlatos, por se tratar de ato cooperativo, não sujeito aos efeitos da LRF”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, registro que a questão devolvida a esta Relatoria (créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial) já teria sido analisada, em caráter liminar, no agravo de instrumento n.o 0725483-48.2025.8.07.0000 interposto por Tivolly contra a decisão ora impugnada. Na ocasião teriam sido adotados os seguintes fundamentos: [...] Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente o pedido liminar (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar, em parte, a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à tutela cautelar requerida em caráter antecedente pela ora agravante (Tivolly). Pois bem. A Lei n.o 11.101/2005, a qual regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece que: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) [...] § 7o-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) [...] § 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) [...] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...] § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. § 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. [...] Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: [...] III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; [...] § 3o No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) em 09.6.2025, o e. Juízo de origem, ao reconhecer que a empresa requerente/agravante preenchia os requisitos legais para pedir a recuperação judicial, teria deferido em parte o pedido de tutela cautelar postulada em caráter antecedente (id 238799648); (b) em 17.6.2025, a empresa teria informado o descumprimento da medida liminar pela UNICRED, a qual, aparentemente, teria sido comunicada acerca da concessão da medida liminar (id 239793411 e id 239793417); (c) na mesma data, o e. Juízo originário teria reconhecido que as cédulas de crédito bancário de no 2023160027 e 2023160117 seriam oriundas de alienação fiduciária em garantia (id 238402656, p. 53 e 77), razão pela qual não se sujeitariam à recuperação judicial; (d) e as demais cédulas n.o 2022160838, 2022160635 e 2023160172 se submeteriam à recuperação judicial, “não sendo lícita a amortização realizada sobre os recebíveis”. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, bem de ver que, no que concerne à abstenção de amortização dos valores decorrentes das cédulas de crédito bancário com garantia (2023160027 e 2023160117), não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que o respectivo crédito não se submeteria aos efeitos da recuperação judicial (extraconcursal), sobretudo porque não se trataria de bem de capital, senão garantia, ao mútuo bancário, dos seus créditos “recebíveis” à UNICRED (Lei n.o 11.101/2005, art. 49, § 3o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. 1. A execução individual de crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial não está sujeita à suspensão prevista no art. 6o, II, da LFRE, incumbindo ao juízo do soerguimento apenas eventual determinação de sobrestamento de atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. 2. Os créditos garantidos por cessão fiduciária são extraconcursais. Os direitos cedidos não se enquadram na definição de bem de capital. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.199.160/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (g.n.) De outro giro, com relação às demais cédulas de créditos (id 2022160838, 2022160635 e 2023160172), nutro a concepção jurídica de que se as amortizações realizadas pela UNICRED são indevidas, tendo em vista que os créditos estariam sujeitos à recuperação judicial – de acordo com a decisão de origem –, e considerando que a credora, aparentemente, teria sido comunicada a respeito da concessão da medida liminar de suspensão de cobranças/execuções (id 239793411 e id 239793417), é impositiva a restituição da quantia amortizada das respectivas cédulas de crédito à parte agravante (R$ 2.549,51, R$ 6.011,99 e R$ 3.690,20 – id 239793420), independentemente de o valor total amortizado ser inferior à soma das parcelas das cédulas de crédito oriundas de alienação fiduciária em garantia (2023160027 e 2023160117), uma vez que se tratariam de amortizações direcionadas para mútuos distintos. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tão somente para determinar à UNICRED que promova a restituição dos valores amortizados decorrentes das cédulas de crédito bancário n.o 2022160838, 2022160635 e 2023160172, no prazo de dez dias, sob pena de multa a ser arbitrada pelo e. Juízo de origem. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. [...] Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que mantenho, por ora, o entendimento jurídico ao tempo do exame da concessão da medida liminar no agravo de instrumento n.o 0725483-48.2025.8.07.0000, uma vez que as alegações consignadas no presente recurso estariam em harmonia com as apresentadas em contrarrazões no referido agravo de instrumento, cuja matéria acerca de sujeição (ou não) dos créditos à recuperação judicial será analisada em conjunto pelo colegiado. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte agravante a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, até porque a ocorrência de eventuais prejuízos, em decorrência do impedimento, temporário, de efetuar novas amortizações mensais, poderá ser pleiteada pelas vias adequadas, caso seja reconhecido o direito vindicado. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Determino o julgamento conjunto dos processos 0725483-48.2025.8.07.0000 e 0734722-76.2025.8.07.0000, por se tratarem de agravos de instrumento interpostos contra a mesma decisão. Anote-se. Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator